Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701151-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença decorrente de decisão proferida em mandado de segurança individual, com efeitos patrimoniais (REsp 2.053.306/MG – Tema 1.232). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.232/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça de referido Estado, que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança individual. 2. Fato relevante: o contribuinte impetrante, servidor militar aposentado, teve denegada a ordem que visava à declaração de inconstitucionalidade de desconto previdenciário, com base no Tema n. 160/STF, revogando-se liminar antes concedida em seu favor, ensejando a que o Instituto de Previdência, nos mesmos autos, postulasse o recebimento de valores que o inativo deixou de recolher enquanto amparado por aquela mesma liminar. 3. As decisões anteriores: o Juiz estadual deferiu o pedido de cumprimento de sentença, mas indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios reivindicado pelo órgão previdenciário, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. II. Questão em discussão 4. O tema em debate consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança individual. III. Razões de decidir 5. A legislação especial do mandado de segurança, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, veda a condenação em honorários advocatícios, aplicando-se também à fase de cumprimento de sentença. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF, incluindo as Súmulas n. 105/STJ e 512/STF, reforça o entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança. 7. A natureza constitucional e especialíssima do mandado de segurança justifica a ausência de condenação em honorários, visando a não desestimular o uso desse remédio constitucional. IV. Dispositivo e tese 8. Tese de julgamento: "Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos". 9. Caso concreto: recurso não provido. 10. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 85, § 1o, e 523, § 1o. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.097.947/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 14/3/2024; AgInt no REsp n. 2.077.950/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023; AgInt no REsp n. 1.994.560/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.997/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 26/5/2023; AgInt no REsp n. 2.010.538/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/11/2022; e AgInt no REsp n. 1.968.010/DF, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; STF, ADI n. 4.296, rel. Ministro Marco Aurélio, rel. p/ acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/6/2021. (REsp n. 2.053.306/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 4/12/2024) (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 18228253): (...) Tenho que o rito especial inerente à ação mandamental, com algumas benesses legais, como o não cabimento de honorários advocatícios, encerra-se com a fase de conhecimento. Isso para evitar que a autoridade coatora, pessoa física, seja penalizada por ato praticado na condição de agente da Administração Pública. Esse tratamento diferenciado não se estende ao ente público que, não cumpriu voluntariamente aquilo determinado na sentença mandamental, sendo necessário que o beneficiário com os efeitos da decisão, tenha que exigir seu cumprimento em juízo. Ademais, vale destacar que a Lei que regula o Mandado de Segurança nada falou a respeito da fase de cumprimento de sentença na ação mandamental, isso talvez se justifique, porque, como se sabe, em regra essa sentença dispensa um cumprimento específico. No entanto, quando necessário, inaugura-se uma nova fase no processo, aplicando o regramento do código de processo civil que admite a condenação em honorários na fase de cumprimento de sentença. (...) Destarte, diferentemente da tese sustentada pelo recorrente, entendo que a fase de cumprimento de sentença, por inaugurar fase autônoma do processo sincrético, não pode usufruir das benesses legais que a ação de mandado de segurança possui. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto noleading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019